Tribunal: TJDFT
Processo: 0753339-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0753339-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ELIVONELDO ROLIM DE LIMA IMPETRANTE: MILTON KOS NETO, RICARDO KOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente JOSE ELIVONELDO ROLIM DE LIMA no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília. O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 22394433). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator